Tribunal: TJSP
Processo: 1006327-78.2023.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Promessa de Compra e Venda DE IMÓVEL. ação DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao provimento em parte do recurso. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Promessa de Compra e Venda DE IMÓVEL. ação DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao provimento em parte do recurso. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.